Tribunal: TJSP
Processo: 2050312-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente julgado improcedente – Presentes indícios de desvio de patrimônio – A insolvência e inexistência de patrimônio, no caso, autorizam a concessão da medida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.